Tribunal: TJPA
Processo: 0122660-77.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0122660-77.2015.8.14.0301

APELANTE: ROSINEY DE FREITAS MAUES

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL. ATO ADMINISTRATIVO DE DEMISSÃO. FATO SUPERVENIENTE. ABSOLVIÇÃO NA ESFERA PENAL ART. 386, IV DO CPP. COMUNICABILIDADE DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E CRIMINAL. DEVER DO JUDICIÁRIO. RESGUARDAR PRINCÍPIOS E DIREITOS. NULIDADE DO ATO DE DEMISSÃO. REINTEGRAÇÃO AO CARGO.

1-

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração e manteve o ato de demissão do autor;

2-

O processo administrativo, embora autônomo em relação ao processo penal,
experimenta seus reflexos nos casos de decisão absolutória por inexistência de fato
(art. 386, I, CPP)
ou negativa de autoria
(art. 386, IV, CPP).
Inteligência do art. 182 da Lei 5.810/94
;

3-
Afastada, na ação criminal, a ocorrência de ilícito penal e a participação do policial à prática delituosa em foco, com absolvição criminal do recorrente diante da prova de que não ocorreu a infração penal, inclusive, o ministério público apontou o recorrente como vítima de atuação criminosa, constatado em depoimento dos autores presos posteriormente à abertura do inquérito policial, ao qual foi requerido o arquivamento pelo ministério público, restando demonstrado a negativa de autoria insculpida no inciso IV do art. 386 do Código de Processo Penal;

4-

Destarte,
reconhecida uma causa excludente de ilicitude, não se pode aceitar que a Administração Pública imponha a pena de demissão ao servidor, pois seu comportamento fora reconhecido como lícito, no âmbito jurídico.

5- Impende consignar que não há que se falar em interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo, pois, na realidade, está resguardando a justa e legal aplicação das normas positivadas e princípios jurídicos vigentes.

6-

Por fim, vislumbra-se que o, Estado do Pará, recorrido faz ponderações genéricas quanto à existência
de circunstâncias residuais, alegando que justificariam a aplicação da penalidade de demissão. Todavia, tal fundamentação, por si só, não é capaz de manter a validade de ato administrativo ilegal. Ademais, quando o ato deve obedecer a sequência lógica da instrução procedimental no bojo do P.A.D, sob pena de se tornar ausente a motivação, restando-se nulo.

7-
O reconhecimento judicial da nulidade do ato de demissão opera efeitos “ex tunc”, de forma que o servidor faz jus à reintegração no cargo, ao tempo de serviço e aos vencimentos do período em que ficou afastado;

8-

Honorários advocatícios a serem apurados em fase de liquidação, a teor do § 4º, II do art. 85, do CPC;

9-
Juros e correção monetária devem seguir a sorte do
Temas 810 do STF e 905 do STJ
;

10-
Recurso de apelação conhecido e provido, nos termos do voto, para reformar a sentença de primeiro grau e determinar a reintegração do servidor ao cargo.

Acordão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por maioria de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe dar provimento, tudo de acordo com o voto da Relatora.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação, nº 0122660-77.2015.8.14.0301, interposto por
ROSINEY DE FREITAS MAUES
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda da Capital que, nos autos de Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo combinado com Obrigação de Fazer, contra o
Estado do Pará
, julgou improcedente o pedido do autor.

Na inicial, narra o autor que era policial civil e estava de férias no município de Breves, e durante período de visita a seus companheiros de corporação lotados naquela cidade foram cumprir uma ordem de missão.

Narrou que no momento da diligência a embarcação a qual utilizavam foi rendida e capturada por milicianos e, então, junto com os outros policiais foi mantido em cárcere privado, em sequência foram conduzidos até o Estado do Amapá, quando foram entregues à uma guarnição da polícia militar que os encaminhou à delegacia de polícia civil, naquele Estado.

Aduziu que lhes foram subtraídos seus pertences pessoais, carteira, cordão, identidade funcional.

Seguiu Narrando que os três policiais foram acusados indevidamente por suposta infringência do Art. 157 do CPB, por suposto cometimento de assalto contra ribeirinhos, nos dias 15/16 e 17/04/2014.

Narrou que desta suposta conduta, não sobreveio consequências jurídicas no Estado do Amapá, entretanto, foram indiciados através delegacia de crimes funcionais, segundo a
portaria nº 009/2014-DGPC/PAD
e
inquérito policial nº 346/2014.000106-1-DCRIF.

Discorreu que enquanto os fatos eram apurados no bojo do P.A.D, a verdadeira trama foi descoberta quando foi lavrado o auto de prisão em flagrante contra
EDINALDO PASSOS, SENITO FERREIRA e SILOEL FERREIRA
, e que este último confessou e relatou sobre o sequestro contra os policiais, que foram vitimar de cárcere privado e translado para o Estado do Amapá, aduziu, inclusive, que foram encontrados seus pertences pessoais em posse dos presos.

Aduziu ainda, o autor, que o
Ministério Público
, e ao instante que tomou conhecimento dos fatos, ou seja, que os policiais foram vítimas de sequestro, e não cometeram qualquer delito, aquela promotoria de Justiça requereu pelo
Arquivamento do inquérito policial e da denúncia
, sob o fundamento de ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, conforme se observa nas folhas
24, ID nº 11520761 e 16250790
.

Segue narrando que Juízo criminal decidiu pelo
Arquivamento da Persecução Penal, nos autos nº 0001643-90.2014.8.14.0016
, sentenciando conforme o requerimento do M.P, concluindo pela ausência de autoria e materialidade do delito.

Aduz o autor que a ingrata surpresa veio quando a comissão de julgamento do P.A.D não levou em consideração a decisão judicial que reconheceu a sua inocência, pela ausência de autoria e materialidade, da suposta acusação.

Relatou, ainda, que a comissão do PAD decidiu pela penalidade de demissão do autor, bem como, do policial “DOUGLAS VOLNEI”, entretanto, em relação ao terceiro policial foi proferido decisão pela suspensão por 60 dias.

Apontou falhas procedimentais na condução do PAD, pela quebra do direito à ampla defesa e ao contraditório, apontou, ainda, a quebra da isonomia e razoabilidade em relação à pena aplica, que deixou de considerar a ausência de autoria e materialidade do suposto fato que ensejou o procedimento administrativo.

Apontou a dissonância da comissão do PAD com o parecer da consultoria jurídica e da Procuradoria do Estado, que apontou a inexistência de fatos criminosos e recomendou que não fosse acatada as penas de suspensão e demissão aos policiais, conforme
parecer nº 0332/2015, folha nº 20, ID nº 11520790.

Pugnou pela decretação da nulidade do procedimento P.A.D e nulidade do ATO de demissão da corporação, pela ausência de legalidade e motivação do ato penalizante, requerendo a sua reintegração ao cargo que ocupava.

Juntou documentação.

A audiência deixou de ser realizada, pelo não comparecimento do advogado do autor, e foi aberto prazo para a apresentação de memorias.

Observo a manifestação, ID nº 11520855, substabelecendo os poderes de representação do autor.

O Estado apresentou memoriais, aduzindo que o PAD respeitou o direito à ampla defesa e ao contraditório, aduziu que a absolvição na esfera criminal não vincula a administração pública e que foram consideradas outras condutas do autor na aplicação da pena de Demissão e pugnou pela improcedência dos pedidos do autor.

Em suas razões, o autor aduziu que não cometeu o ilícito imputado, e ratificou que foi vítima de um ato criminoso, ficou em cárcere e foi levado para o estado do Amapá.

Segue ratificando que foi absolvido na esfera criminal, por ausência de autoria e materialidade delituosa, que sua absolvição não foi observada no procedimento administrativo.

Aduzindo que inexiste a conduta apontada, que levou à sua demissão.

Anexou o pedido de Arquivamento da ação criminal pelo Ministério público, observado no
ID nº 11520857
, processo
nº 0001643-90.2014.8.14.0016,
com a juntada da sentença criminal que reconheceu a ausência fundamentos que amparem a dilação criminal, por ausência de comprovação da conduta imputada, e determinou o arquivamento dos autos.

O ministério público de primeiro grau, em manifestação, apontou a impossibilidade de o judiciário substituir a administração pública e pugnou pela improcedência do pedido autoral.

Sobreveio sentença, apontando a ausência de prescrição em relação ao processo administrativo e a separação dos poderes, concluindo, entretanto, pela improcedência dos pedidos do autor, transcrevo parte dispositiva:

“Não se revela, em consequência, infringências à preceitos constitucionais que possam impactar os princípios consagrados constitucionalmente de forma a possibilitar a intervenção do Judiciário.

A pena de demissão, a seu tempo, é proporcional às faltas imputadas ao autor, considerando que enquanto policial civil espera-se que tenha conduta ilibada e comportamento irrepreensível como forma de retribuição às elevadas responsabilidades que lhe são conferidas pela sociedade.

Impõe-se a improcedência da ação.

IX – CONCLUSÃO.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO de reintegração do autor para extinguir o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC, para manter a DEMISSÃO de Rosiney de Freitas Maués.
”

Irresignado, o autor apresentou recurso de Apelação, ID nº 11520874, aduzindo preliminarmente a
nulidade da audiência de instrução e julgamento
, pelo fato de que antes da audiência foi juntado petição de substabelecimento dos patronos, sem reserva de poderes, e ao contrário, o juízo consignou que o autor possuía três advogados habilitados, aduziu ainda que foi demonstrada a necessidade de remarcação da audiência, entretanto foi negado pelo juízo sentenciante.

Em suas razoes, apontou a possibilidade do controle jurisdicional dos atos administrativos, a ausência de provas, ausência de motivação e legalidade, aduzindo que foram vítimas de um crime e pugnou pela decretação da nulidade, para que seja determinado nova instrução processual ou declarado a nulidade do PAD e do ATO de demissão.

No mérito do recurso, aduziu que é possível o controle jurisdicional dos atos administrativos, que a decisão administrativa não respeitou os princípios da legalidade e proporcionalidade, demonstrando-se excessiva a punição, de um ato que não existiu, tanto que foi arquivado a ação penal por ausência de autoria e materialidade, e ainda, o cerceamento de defesa no PAD.

Apontou, sobretudo, a existência de um P.A.D revisional,
portaria nº 053/2018-DGPC/PAD
, que realizou nova instrução e apurou novas provas, concluindo e deliberando pela reintegração do servidor, ID nº 16250793.

Bem como, demonstrou decisão do CONJUR,
ID nº 16250794
, apontando os novos elementos probatórios do PAD revisor, que foi acatado pelo delegado geral de polícia civil à época, acatando a conclusão de reintegração do servidor, e encaminhou os autos para as providencias necessárias.

O recurso foi recebido no duplo efeito.

O Ministério Público se manifestou pelo desprovimento do recurso, aduzindo que o judiciário não deve intervir no mérito administrativo e que embora o PAD não tenha considerado a absolvição penal, este foi mais abrangente que a ação penal e apurou outras condutas do recorrente.

Verifico manifestação, ID nº 16250789, reforçando o pedido de análise da liminar.

É o relatório.

VOTO

Defiro o benefício da justiça gratuita.

Preenchido os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de Apelação e passo à análise do mérito.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração e manteve a decisão da comissão de PAD que determinou demissão do autor/recorrente.

O apelante aduziu, em síntese, que não houve observância da sentença absolutória da justiça criminal por ausência de autoria e materialidade e que o procedimento administrativo contém vícios de forma e legalidade, sobretudo na atribuição da pena, devendo ser anulado o Ato de demissão.

Apontou, contudo, a abertura de um P.A.D revisor, onde foi deliberado pelas autoridades processantes a reiteração do servidor, por inobservância da absolvição criminal e ausência de legalidade da penalidade, entretanto, não foi restabelecido ao seu cargo de origem.

Inicialmente, vale consignar que
a Carta Magna Constitucional, em seu Art. 5º,
insere no ordenamento jurídico pátrio, os direitos, deveres, e garantias fundamentais do indivíduo, dentre elas, o direito de acesso à informação, livre exercício de trabalho, ofício ou profissão, o direito de petição e o princípio da inafastabilidade da Jurisdição, vejamos:

“XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer;

(...)

“XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:

a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder;

b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal;

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;”

Ademais, são garantias do indivíduo, o
direito ao contraditório e à ampla defesa, a inadmissibilidade de provas havidas por meio ilícito, e o princípio da presunção de inocência,
“
in verbis”
.

“LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

LVI - são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos;

LVII - ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória;”

A Constituição Federal, em seu Art. 37, estabelece os princípios que regem a administração pública que, dentre outros, asseguram a
legalidade, moralidade e eficiência
, como transcrevo:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e
, também, ao seguinte:

Como direito dos trabalhadores o Art. 7º estabelece a proteção
contra dispensa arbitraria, sem justa causa
, qual seja:

“
Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: I - relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos;
”

Estes princípios, relacionado com outros regramentos protegem injusto e arbitrário processo que não garantiu a ampla defesa, e acesso aos meios eficazes para rebater a ato administrativo eivado de vícios, como ilegalidade, proporcionalidade, motivação, atributos essenciais para a validade do ATO JURIDICO.

Os autos anunciam que o apelante foi absolvido, na esfera penal, do crime a si imputado em decorrência dos mesmos fatos do P.A.D que pretende anular.

A absolvição ocorreu nos autos
nº 0001643-90.2014.8.14.0015
, que transitou livremente em julgado.

Em que pese a esfera penal e administrativa serem tratadas de forma independente, se na instância penal for negada a autoria do delito ou ficar patente a inexistência do ato ilícito em discussão, o resultado deve repercutir na seara administrativa.

Neste sentido, o regramento estadual, sobre a aplicação de punição nas esferas administrativa, cível e penal, estabelece o reflexo da absolvição por ausência de autoria e materialidade, vejamos:

Art. 179 - O servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições.

Art. 180 - A responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros. § 1°. - A indenização de prejuízo dolosamente causado ao erário somente será liquidada na forma prevista no art. 125, na falta de outros bens que assegurem a execução do débito pela via judicial. § 2°. - Tratando-se de dano causado a terceiros, responderá o servidor perante a Fazenda Pública, em ação regressiva. § 3°. - A obrigação de reparar o dano estende-se aos sucessores e contra eles será executada, até o limite do valor da herança recebida.

Art. 181 - As sanções civis, penais e administrativas poderão cumular-se, sendo independentes entre si.

Art. 182 - a absolvição judicial somente repercute na esfera administrativa, se negar a existência do fato ou afastar do servidor a autoria.

Nesse sentido, destaco jurisprudência da Corte Superior de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. POLICIAL MILITAR. PERDA DA GRADUAÇÃO. PENA ACESSÓRIA AO CRIME MILITAR. ART. 125, § 4º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - O Supremo Tribunal Federal possui orientação segundo a qual o art. 125, § 4º, da Constituição da Republica diz respeito à perda de graduação como pena acessória à condenação por crime militar, não obstando a imposição da sanção por procedimento administrativo disciplinar, consoante Enunciado da Súmula n. 673/STF.

III - O processo administrativo é, em regra, autônomo em relação ao processo penal, somente experimentando seus reflexos nos casos de decisão absolutória por inexistência de fato (art. 386, I, CPP) ou negativa de autoria (art. 386, IV, CPP).

IV - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VI - Agravo Interno improvido.

(STJ - AgInt no RMS: 64541 MS 2020/0235296-0, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 19/04/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2021)”

Nesta senda, cito entendimento da 1ª Turma de Direito Público desta E. Corte de justiça, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL. ATO ADMINISTRATIVO DE DEMISSÃO. FATO SUPERVENIENTE. ABSOLVIÇÃO NA ESFERA PENAL ART. 386, IV DO CPP. NULIDADE DO ATO. REINTEGRAÇÃO AO CARGO. RESTITUIÇÃO DE VENCIMENTOS. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. PERTINÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TEMAS 810/STF E 905/STJ. APURAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. § 4º, II DO ART. 85 DO CPC.

1-
Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julga improcedente o pedido de reintegração e mantém a demissão do autor;

2-
O processo administrativo, embora autônomo em relação ao processo penal, experimenta seus reflexos nos casos de decisão absolutória por inexistência de fato (art. 386, I, CPP) ou negativa de autoria (art. 386, IV, CPP). Inteligência do art. 182 da Lei 5.810/94
;

3
-
Afastada, na ação criminal, a participação do delegado da prática delituosa em foco, com absolvição criminal do revisionando/apelante diante da prova de que não concorrera para a infração penal, resta demonstrada a negativa de autoria insculpida no inciso IV do art. 386 do Código de Processo Penal;

4-
O reconhecimento judicial da nulidade do ato de demissão opera efeitos ex tunc, de forma que o servidor faz jus à reintegração no cargo, ao tempo de serviço e aos vencimentos do período em que ficou afastado;

5-
Honorários advocatícios a serem apurados em fase de liquidação, a teor do § 4º, II do art. 85, do CPC;

6-
Juros e correção monetária devem seguir a sorte do
Temas 810 do STF e 905 do STJ
;

7-
Recurso de apelação parcialmente conhecido, na parte conhecida, provido.”

(Primeira Turma de Direito público do TJ/PA - APELAÇÃO CÍVEL - 0053383-42.2013.8.14.0301 – Relatora: Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO)

Portanto, entendo que a decisão judicial de absolvição na esfera criminal, por ausência de autoria e materialidade, deve repercutir na esfera administrativa, fato que não ocorreu na condução do P.A.D que determinou a demissão do recorrente.

Em contrarrazões, o Estado alega que o Processo Administrativo Disciplinar foi mais abrangente do que o inquérito policial e ação criminal arquivado a requerimento do M.P.

Sob tais alegações, no caso em análise, entendo que não merece prosperar a penalidade de demissão, vez que não ocorreu conduta ilícita por parte do recorrente, que comprovou ter sido vítima de crime.

Ainda, a lei 5.810/94, seu Art. 190, estabelece o rol taxativo de quando será aplicada a pena de demissão e, em seu parágrafo primeiro, a premissa de que o servidor não será exonerado se comprovado sua inocência ao final do processo, vejamos:

“
Art. 190. A pena de demissão será aplicada nos casos de
:

I - crime contra a Administração Pública, nos termos da lei penal;

II - abandono de cargo;

III - faltas ao serviço, sem causa justificada, por 60 (sessenta) dias intercaladamente, durante o período de 12 (doze) meses;

III - inassiduidade habitual, configurada por faltas ao serviço, sem causa justificada, por 60 (sessenta) dias, intercaladamente, no período de 12 (doze) meses; (Redação dada pela Lei nº 9.230, de 2021).

IV - improbidade administrativa;

V - incontinência pública e conduta escandalosa, na repartição;

VI - insubordinação grave em serviço;

VII - ofensa física, em serviço, a servidor ou a particular, salvo em legítima defesa própria ou de outrem;

VIII - aplicação irregular de dinheiros públicos;

IX - revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo;

X - lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio estadual;

XI – corrupção;

XII - acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas;

XIII - lograr proveito pessoal ou de outrem, valendo-se do cargo, em detrimento da dignidade da função pública;

XIV - participação em gerência ou administração de empresa privada, de sociedade civil, ou exercício do comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário;

XV - atuação, como procurador ou intermediário, junto a repartições públicas, salvo quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais a parentes até o segundo grau, e de cônjuge ou companheiro;

XVI - recebimento de propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie, em razão de suas atribuições;

XVII - aceitação de comissão, emprego ou pensão de Estado estrangeiro;

XVIII - prática de usura sob qualquer de suas formas;

XIX - procedimento desidioso;

XX - Utilização de pessoal ou recursos materiais de repartição em serviços ou atividades particulares.

§ 1° O servidor indiciado em processo administrativo não poderá ser exonerado, salvo se comprovada a sua inocência ao final do processo.”

Pontualmente, observo que o recorrente não cometeu qualquer ato estabelecido no rol taxativo do Art. 190, ao norte transcrito, carecendo de legalidade o ato que decretou a demissão.

Portanto a argumentação de que foram considerados fatos residuais da conduta do recorrente, assevero que esses fatos residuais são inexistentes pela ausência de cometimento de ilícito e para alcançarem a penalidade de demissão devem ser enquadrados no rol taxativo do Art. 190 do regime jurídico do servidor, ou nas condutas passiveis de demissão da lei 22/94, que não é o caso dos autos.

Colaciono jurisprudência da 2ª Turma de Direito Público desta E. Corte sobre a aplicação da
penalidade de demissão após a constatação da ausência de autoria e materialidade, sob a legação de apuração de outras condutas do mesmo fato
, vejamos:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. ABSOLVIÇÃO CRIMINAL. LEGÍTIMA DEFESA. COMUNICABILIDADE DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E CRIMINAL. DEVER DO JUDICIÁRIO. RESGUARDAR PRINCÍPIOS E DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Verifica-se que os mesmos fatos e circunstâncias analisados no PAD, também foram sopesados na esfera criminal, e houve sentença pela absolvição, em razão do reconhecimento da legítima defesa.

2. Destarte,
reconhecida uma causa excludente de ilicitude, não se pode aceitar que a Administração Pública imponha a pena de demissão ao servidor, pois seu comportamento fora reconhecido como lícito, no âmbito jurídico.

3
. Impende consignar que não há que se falar em impossibilidade do Poder Judiciário estar interferindo no mérito administrativo, pois, na realidade, está resguardando a justa aplicação das normas e princípios jurídicos vigentes.

4. Por fim, vislumbra-se que o recorrente traz ponderações genéricas quanto à existência
de circunstâncias residuais, que justificariam a aplicação da penalidade. Todavia, tal fundamentação, por si só, não é capaz de modificar a decisão vergastada.

5. Recurso conhecido e desprovido.”

(2º Turma de Direito Público
-TJ/PA
- APELAÇÃO CÍVEL - 0270292-73.2016.8.14.0301 – relator: Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO)

No caso em apreciação, verifico que foi instaurado procedimento, administrativo que determinou a pena de demissão do servidor, por supostamente ter cometido conduta vedada na lei penal brasileira, e na lei do servidor de polícia civil Lei 022/94, observo, contudo, que o fato atribuído ao recorrente não teve efetiva comprovação, tanto que o apelante foi absolvido na esfera criminal.

Portanto, carece de legalidade o ato de demissão baseado em processo administrativo que não observou o regramento estadual sobre a aplicação das penalidades administrativas.

Ainda, o

ATO de demissão, apesar de ter presunção de veracidade e presunção de legalidade, necessita de fundamentação e motivação pertinente para a sua validade, transcrevo:

Art. 223 - A autoridade julgadora proferirá a sua decisão, no prazo de 20 (vinte) dias, contados do recebimento do processo.

§ 1°. - Se a penalidade a ser aplicada exceder à alçada da autoridade instauradora do processo, este será encaminhado à autoridade competente, que decidirá em igual prazo.

§ 2°. - Havendo mais de um indiciado e diversidade de sanções, o julgamento caberá à autoridade competente para a imposição da pena mais grave.

§ 3°. - Se a penalidade prevista for a demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, ou destituição o julgamento caberá às autoridades de que trata o inciso I do art. 197.

Art. 224 - O julgamento acatará o relatório da comissão, salvo quando contrário às provas dos autos. Parágrafo Único -

Quando o relatório da comissão contrariar as provas dos autos, a autoridade julgadora poderá,
motivadamente,
agravar a penalidade proposta, abrandá-la ou isentar o servidor de responsabilidade.

Art. 225 - Verificada a existência de vício insanável, a autoridade julgadora declarará a nulidade total ou parcial do processo e ordenará a constituição de outra comissão, para instauração de novo processo.

§ 1°. - O julgamento fora do prazo legal não implica nulidade do processo.

§ 2°. - A autoridade julgadora que der causa à prescrição de que trata o art. 198, § 2°, será responsabilizada na forma da presente lei.

Art. 226 - Extinta a punibilidade pela prescrição, a autoridade julgadora determinará o registro do fato nos assentamentos individuais do servidor.

Ademais, devem se mostrar proporcionais, não podendo impor ao sujeito, ônus ou perdas anormais ou excessivas, devendo a administração pública, aplicar a penalidade e dosimetria adequada ao caso, com base na legislação vigente, como requisito de legalidade do ato.

Portanto, no modelo atual, o ato administrativo, para atingir sua plenitude prescinde de motivação, ou seja, que se atenha ao que foi produzido no processo ou procedimento, e é inafastável a tutela jurisdicional, para promoção da justiça social, e cumprimento das metas constitucionais, de prevenir o administrado do arbítrio estatal.

A lei que regulamenta a ação popular, é mister em conceituar atos nulos ou lesivos, desde não observem um ou mais requisitos de forma, quais sejam:

Art. 2º
São nulos os atos lesivos
ao patrimônio das entidades mencionadas no artigo anterior, nos casos de:

a) incompetência;

b) vício de forma;

c) ilegalidade do objeto;

d) inexistência dos motivos;

e) desvio de finalidade.

Parágrafo único. Para a conceituação dos casos de nulidade observar-se-ão as seguintes normas:

a) a incompetência fica caracterizada quando o ato não se incluir nas atribuições legais do agente que o praticou;

b) o vício de forma consiste na omissão ou na observância incompleta ou irregular de formalidades indispensáveis à existência ou seriedade do ato;

c) a ilegalidade do objeto ocorre quando o resultado do ato importa em violação de lei, regulamento ou outro ato normativo;

d) a inexistência dos motivos se verifica quando a matéria de fato ou de direito, em que se fundamenta o ato, é materialmente inexistente ou juridicamente inadequada ao resultado obtido;

e) o desvio de finalidade se verifica quando o agente pratica o ato visando a fim diverso daquele previsto, explícita ou implicitamente, na regra de competência.

Isso posto, em relação à atuação do poder judiciário sob o ato administrativo, discorro que o controle consiste em ratificar, se correta, ou anular os atos da administração pública que estão sujeitos ao controle judicial, principalmente em relação à motivação fático probatória, partindo da premissa de que sua carência gera nulidade do ato, que são as condições de fato e de direito, que levam o administrador público a efetivar um ato administrativo.

Em resumo, o motivo apresentado pelo administrador, como “base” em sua tomada de decisão, precisa ser verídico, pois resta plenamente vinculado para futuras decisões, o que se define é na verdade a necessidade de haver uma estrita relação entre o ato administrativo e os motivos que ensejaram sua criação.

A doutrina é vasta em relação à pena aplica no procedimento administrativo disciplinar,
que deve se ater aos fatos, se realmente existiram, se estão comprovados, e não por meras ilações ou suposições, ou instauradas por vias consideradas inadmissíveis, como coação, ou fraude sobre o denunciante
.

Firme de meu entendimento colaciono jurisprudência de outros Tribunais de Justiça, “in verbis”:

EMENTA Agravo regimental. Recurso especial. Constitucional e Administrativo. Militar. Remoção. Princípio da Razoabilidade. Transferência de local de serviço. Deferimento
. Mora imotivada para efetivação da movimentação. Discricionariedade. Teoria dos Motivos Determinantes. Matéria constitucional. STF. Acórdão conforme a jurisprudência do STJ. Enunciado n. 83 da Súmula do STJ.

1. A Administração, ao autorizar a transferência ou a remoção de agente público, vincula-se aos termos do próprio ato, portanto, submete-se ao controle judicial a morosidade imotivada para a concretização da movimentação (Teoria dos Motivos Determinantes).

2
. Pela Teoria dos Motivos Determinantes, a validade do ato administrativo está vinculada à existência e à veracidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos.

3. No caso, em harmonia com a jurisprudência do STJ, o acórdão recorrido entendeu indevida a desvinculação do procedimento administrativo ao Princípio da Razoabilidade, portanto considerou o ato passível ao crivo do Poder Judiciário, verbis: “a discricionariedade não pode ser confundida com arbitrariedade, devendo, assim, todo ato administrativo, mesmo que discricionário, ser devidamente motivado, conforme os preceitos da Teoria dos Motivos Determinantes, obedecendo ao Princípio da Razoabilidade.” (fl . 153).

4. Pretensão e acórdão a quo, na via especial, firmados em preceito constitucional elidem o exame do STJ.

5. Acórdão a quo em consonância com a jurisprudência deste Tribunal (Enunciado n. 83 da Súmula do STJ).

6. Agravo regimental a que se nega provimento.

MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. PROCESSO DISCIPLINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE. SUSPEIÇÃO DA AUTORIDADE NÃO DEMONSTRADA. DESRESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DE PENALIDADE IMEDIATA. RECURSO ADMINISTRATIVO SEM EFEITO SUSPENSIVO. POSSIBILIDADE.
NÃO COMPROVAÇÃO DO COMETIMENTO DO ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA DO MOTIVO DETERMINANTE DO ATO ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
O simples fato de a autoridade administrativa decidir de forma diversa à conclusão da comissão processante não é, por si só, suficiente para caracterizar seu impedimento, ou mesmo suspeição, considerando que o relatório é peça apenas opinativa, não obrigando a autoridade julgadora, que poderá, analisando os autos, apresentar conclusão diversa. De regra, o recurso administrativo não é dotado de efeito suspensivo. A ser assim, não há óbice que a autoridade dê início ao cumprimento da decisão administrativa que aplica ao servidor público qualquer penalidade apurada em processo administrativo disciplinar.
O motivo do ato administrativo deve sempre guardar compatibilidade com a situação de fato que gerou a manifestação da vontade da Administração. Assim, se o motivo se conceitua como a própria situação de fato que impele a vontade do administrador, a inexistência dessa situação provoca a invalidação do ato. Destarte, comprovado que o ato demissório está inquinado de vício de legalidade, uma vez que o fato utilizado para justificá-lo não ocorreu, deve, pois, ser concedida a segurança para anulá-lo.

Segurança concedida. que o
Tribunal de Justiça do Acre utiliza-se da Teoria dos Motivos determinantes quando os julgados se referem aos atos da administração.
Sobreleva notar, que a depender das circunstâncias dos fatos, a teoria é chamada ao fato, visando a promoção da Justiça, sendo ela para fundamentação negativa ou positiva, conforme o livre convencimento do julgador. (Relator (a): Laudivon Nogueira; Comarca: N/A;Número do Processo:1000635- 04.2016.8.01.0000;Órgão julgador: Tribunal Pleno Jurisdicional;Data do julgamento: 22/02/2017; Data de registro: 24/02/2017) (grifei).

De outro lado, temos que preservar a presunção da inocência, no caso, e não se pode substanciar abertura e decisão de demissão em processo administrativo após comprovada a ausência de autoria e materialidade delituosa, como no caso em apreciação, vejamos a transcrição da jurisprudência sobre decisões administrativas e a
presunção de inocência
:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO ATO. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA PERSECUÇÃO ADMINISTRATIVA. ESCASSEZ DE LASTRO PROBATÓRIO. DESVIO DE FINALIDADE DO ATO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. APELO PROVIDO.

1. Cabível ao poder judiciário o controle dos atos administrativos disciplinares, quanto a sua regularidade formal, incluindo a proporcionalidade, razoabilidade, finalidade e motivação do ato.

2. Ao cerne da questão, vislumbra-se que o ato administrativo de demissão está eivado de vício
, porque baseado em prova que, na verdade, trouxe insegurança quanto a participação do apelante nos fatos declinados como delituosos, ensejando a sua nulidade, por fundamento no desvio de finalidade, na teoria dos motivos determinantes e no postulado da razoabilidade
, assim como pela ausência de justa causa para persecução do procedimento administrativo disciplinar.

3. Motivação de lastro probatório não demonstrada, com ausência de condenação com base nas mesmas provas, conforme entendimento do Juízo Criminal, onde restou configurado que o apelante apenas estava de "carona" no veículo clonado apreendido, sendo contraditória e irregular a prova quanto a participação do mesmo, ainda, no furto realizado com uso do veículo.

4. Usuário do veículo adulterado que admite toda a responsabilidade pelo mesmo e informa que o apelante estava no veículo apenas em virtude de "carona".

5. Desvio de finalidade do ato de demissão, tomando por motivo a imputação de crime sem haver lastro probatório mínimo, não apto a demonstrar sequer a justa causa para a instauração do PAD.

6. Apelo provido com anulação do ato administrativo de demissão, determinando em corolário lógico a sua reintegração ao cargo que exercia com consequente pagamento dos vencimentos que deveria ter percebido, incluída as vantagens, desde o mês de julho/2017. (Classe: Apelação,Número do Processo: 0577421-98.2017.8.05.0001 , Relator (a): Maurício Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, Publicado em: 20/05/2019 )”

Portanto, resta evidenciado que o ATO de demissão do recorrente, que não observou a ausência ilicitude da sua conduta, merece ser revisto pelo poder judiciário.

Ainda, o parecer conclusivo que fundamentou o ato de demissão, bem como o próprio ato, estão em dissonância com a os princípios constitucionais da legalidade vez que ferem os dispositivos do Regime Jurídico Único dos servidores civis do Estado do Pará, bem como, da presunção de inocência, da motivação, fundamento pelo qual, em cognição exauriente, declaro nulo o ATO de Demissão do servidor e, conseguinte, determino ao
Estado do Pará
e à
Policial Civil
que procedam a reintegração do apelante, ao cargo de origem.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conforme jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, conheço do recurso de
A
pelação e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, de
cretando
a nulidade do
ato de demissão do servidor
,
determinando
a sua imediata reintegração ao cargo de origem, e julgo extinto o processo com a resolução do mérito, de acordo com a fundamentação lançada ao norte.

Determino ainda a
recomposição integral dos direitos concernentes ao período em que ficou afastado, com contagem de tempo de serviço e pagamento de vencimentos retroativos à data de demissão com a modulação dos juros e correção monetária, nos moldes dos temas 810/STF e 905/STJ.

Ainda, arbitro honorários, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC, a serem apurados em liquidação de sentença;

Contudo, determino o prazo de 10 (dez) dias para cumprimento desta decisão, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em caso de descumprimento, arbitrada em desfavor da pessoa jurídica de direito público a que integram (Estado do Pará).

É como voto.

P.R.I.C.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém-PA, datado conforme registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 27/03/2024